Tribunal: STF
Processo: MS 40002
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Antonio Silva Vieira Notaroberto, em 8.11.2024, “em face de ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Exmo. Sr. Dr. Min. ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN (...) haja vista que o r. e i. Ministro Presidente do STJ foi impelido em erro pela 
Z. Serventia Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJ/SP, que considerou os 03 (três) Recursos Especiais apresentados tempestivamente desertos” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “o presente feito é interposto tendo em vista a existência de decisão judicial que diz respeito à negativa de prestação jurisdicional por alegada deserção de Recursos Especiais, uma vez que, a ‘instância administrativa’ do TJ/SP impeliu em erro o Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), informando-o de que os preparos dos respectivos Recursos Especiais não foram pagos e juntados aos autos no momento do peticionamento. Por sua vez, o E. Ministro Presidente do STJ não reconheceu o adimplemento e comprovante bancário mobile extraído do App Itaú S/A juntado aos autos eletrônicos” (fl. 3,e-doc. 1).



    Informa que “o que se busca é garantir o direito líquido e certo do ora Impetrante, pois restam comprovadas e devidamente juntadas aos autos eletrônicos todas as 03 (três) guias de GRU de Cobrança – GRU, devidamente recolhidas, cf. comprovantes juntados aos autos, bem como de ter seus respectivos Recursos Especiais devidamente conhecidos pelo adimplemento do preparo recursal tempestivamente juntado, haja vista que, foram devidamente juntados aos autos os comprovantes de pagamentos eletrônicos do aplicativo mobile do banco Itaú S/A, e, em especial a informação extraída do Tesouro Nacional que os pagamentos foram recolhidos cf. aqueles comprovantes bancários do aplicativo mobile de celular. Ademais, é obrigação da ‘instância administrativa’ do TJ/SP zelar e verificar se os números das GRU de cobranças específicos foram adimplidos, cf. os comprovantes eletrônicos do aplicativo de celular do banco Itaú S/A juntados no momento da interposição do Recurso Especial” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, acreditando ter demonstrado, com a devida vênia, a ocorrência de ato manifestamente ilegal (teratológico) por decisão proferida pelo r. e i. Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que resta comprovada a necessidade do reconhecimento de que ambos os 03 (três) Recursos Especiais foram preparados no momento da interposição, requer a determinação da Suprema Corte que sejam recebidos os Recursos Especiais pelo STJ, ou seja, processados pela não ausência de preparo/deserção, requer-se:



    a) que seja recebido e autuado o presente Mandado de Segurança, processando-o na forma da lei, bem como processado em segredo de justiça, haja vista que todos os 03 (três) processos foram decretados o segredo pelo Juízo a quo; b) seja concedido o pedido em caráter liminar ‘inaudita altera parte’, determinando à autoridade coatora a imediata aplicação do reconhecimento de todos os 03 (três) Recursos Especiais foram preparados tempestivamente, cf. aqueles recibos de pagamento eletrônico do banco Itaú S/A (juntados) vinculados as respectivas GRU de Cobrança, e o consequente recebimento do mandado de segurança preventivo e a respectiva suspensão dos 03 (três) processos/recursos junto ao STJ até o julgamento definitivo do writ;



    c) caso necessário, seja intimada a autoridade coatora para prestar as devidas informações, no prazo legal, na forma dos incisos I e II do artigo 7º da Lei Federal nº 12.016/2009;



    d) caso necessário, a intimação do Procurador-Geral da República, douto representante do Ministério Público, na forma do artigo 12 da Lei Federal nº 12.016/2009;



    e) ao final do rito processual, seja a segurança concedida em definitivo, nos termos da fundamentação, efetivando-se a liminar com a restauração da ordem e da legalidade no feito, determinando o devido processamento/recebimento dos 03 (três) Recursos Especiais (AREsp nº 2712556/SP (2024/0285891-6) – Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios; Embargos de Declaração no Agravo de Recurso Especial AREsp nº 2724328/SP (2024/0309943-7) Liquidação de Sentença por Arbitramento – Ação de Sonegados e Embargos de Declaração no Agravo de Recurso Especial Agravo de Instrumento nº 2719508 – SP (2024/0303134-9), em virtude de ausência de deserção/preparo recursal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Determino a retirada do segredo de justiça desta ação mandamental, por não haver comprovação ou argumentação do impetrante sobre eventual exposição extraordinária da intimidade das partes, a justificar a restrição do acesso público aos autos.



    4. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    5. Nesta impetração, questionam-se decisões proferidas pelo Ministro Herman Benjamin, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos Agravos em Recurso Especial ns. 2.712.556; 2.719.508 e 2.724.328/SP, por serem desertos. Confira-se, por exemplo, a fundamentação apresentada no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.724.328/SP:



    “Por meio da análise do recurso de F A S V N, verifica-se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem, sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de presente a guia de recolhimento.



    Registre-se que o documento juntado aos autos não se trata de efetivo comprovante de pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação da parte recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código de barras.



    Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ‘a falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção’. (AgInt no AREsp 1449432/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.5.2020.)



    Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do código de barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles lançados na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do documento e do seu efetivo recolhimento.



    Além disso, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis.



    Ressalte-se que a petição de fls. 1246/1258, trazida aos autos em razão da determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato.



    Ademais, verifica-se que no acórdão recorrido, ao terem sido rejeitados os Embargos de Declaração, foi aplicada multa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.



    Ocorre que, no ato da interposição do Recurso Especial, a parte recorrente deixou de recolher os valores correspondentes à penalidade aplicada.



    Nessas hipóteses, não se conhece do Recurso Especial quando interposto sem o recolhimento da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1667266/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 2.5.2018. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.



    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.



    No mais, restam prejudicadas as petições protocoladas às 
fls. 1259/1281, porquanto o recurso não ultrapassou a admissibilidade para que o mérito fosse apreciado” (e-doc. 12).



    6. A al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República dispõe ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição para processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 29.342-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGUIMENTO DENEGADO – INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO – IMPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. – FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. – NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR” (MS n. 21.717-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.5.1994).



    Confiram-se, por exemplo, também os seguintes julgados: MS 
n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS 
n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento a mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



      8. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora